Tribunal: TJBA
Processo: 0306555-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306555-49.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

Advogado(s)
:
YASMIN CONDE ARRIGHI

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALOISIO DE MAGALHAES FILHO, DANIEL DE CASTRO MAGALHAES, RAIMUNDO MESSIAS NASCIMENTO DOS SANTOS

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. COBRANÇA DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. ART.37, III DA LEI 8.245/91. PREVISÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1 – O Código de Defesa do Consumidor não pode ser aplicado às relações jurídicas estabelecidas com base em contratos de locação, para as quais há legislação específica, qual seja, a Lei 8.245/91.

2 –A Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91) prevê a possibilidade de o locador exigir do locatário o seguro de fiança locatícia.

3 – O contrato firmado entre as partes aponta a existência de seguro fiança, com pagamento a ser realizado pelo locatário, o qual afirma ter conhecimento das condições gerais do referido seguro.

4 – Comprovada a existência da dívida, não há falar em ilegalidade na inscrição dos dados do locador nos cadastros de restrição ao crédito.

5 – Sentença mantida. Apelo Improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0306555-49.2017.8.05.0001
tendo como apelante
ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A
e apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto do Relator.